Tribunal: TJDFT
Processo: 0753120-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753120-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA MARTINS, PAOLA CALIARI FERRARI MARTINS AGRAVADO: MARCOS THADEU ABICALIL, CRISTIANE GUINANCIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ FERNANDO FERREIRA MARTINS e LAURA FERRARI MARTINS, menor de idade, nesta ato representada por sua genitora Paola Caliari Ferrari Martins, em face de decisão proferida nos autos do processo no 0738756-67.2020.8.07.0001, pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência requerida. Narra, em breve síntese, que entabulou acordo nos autos da ação cautelar com pedido de tutela provisória em caráter antecedente no 0732622-24.2020.8.07.0001, em que pretendiam compelir as agravados a obstar visitas na residência alugada, tendo em vista as condições de saúde da segunda agravante, mas que os termos do acordo restaram incongruentes com a efetiva pretensão dos agravantes, em face de lapso de comunicação com seu patrono, que representava o primeiro agravante naquela audiência. Afirmam que foi estabelecido acordo no qual os agravantes se comprometeram a entregar as chaves do imóvel até 31/01/2021 e os agravados a providenciarem a visitação de corretor com aviso de ao menos uma semana de antecedência, com observância dos protocolos de saúde para evitar a propagação do coronavírus. Alegam que há erro essencial nesse acordo, porquanto, por não estar presente na audiência de conciliação, em razão de compromisso profissional inadiável, e, por estar, no momento da comunicação com seu advogado, em plena participação de conferência, entendeu que a proposta consubstanciaria a visita de possíveis pessoas interessadas na compra do imóvel a partir de 31/01/2021, e não que deveriam proceder a entrega das chaves naquela data e receber visitas em período anterior ao estabelecido. Junta cópia das mensagens trocadas posteriormente com a advogada, com o fito de comprovar a existência de erro essencial. Aduzem que o referido acordo acabou por instituir situação jurídica mais desfavorável aos agravantes, vez que, no limite, os agravados teriam que propor ação de despejo, proporcionando prazo mais elástico aos agravados para a busca de nova residência. Sustentam que, após percebido o erro, tentou, sem sucesso, nova composição com os agravados e que, de toda sorte, não houve anuência de todas as partes, que não podem se submeter à indesejável consequência deste. Protocolizaram ação anulatória do acordo entabulado, com pedido de tutela de urgência, o qual restou indeferido pelo juízo a quo e dessa decisão interpõem o presente recurso. Fundam sua pretensão no risco ao resultado útil do processo, no perigo de dano e na probabilidade do direito perseguido, notadamente no risco à saúde da menor e na sua proteção integral. Pedem, a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos do acordo a todos os requerentes ou ao menos àquela que não anuiu ao acordo. Intimados a comprovarem o recolhimento do preparo, apresentaram comprovante do pagamento em dobro das custas (ID 22360414). É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, conquanto o prazo fixado para a desocupação do imóvel finde apenas em 31/01/2020, o que afastaria a necessidade de provimento jurisdicional imediato e excepcional, os argumentos trazidos pelos agravantes avançam também em questões de saúde decorrentes da visitação de pretensos compradores, tornando possível a apreciação do pedido por este Plantonista. O pedido de tutela recursal, todavia, não merece acolhida. É que, não obstante os relevantes argumentos de proteção integral à menor, tenho que, com acerto, o juízo singular dirimiu a questão quanto à impossibilidade, neste momento processual, de aferição de erro essencial na composição formalmente entabulada, com a presença dos patronos das partes e de membro do Ministério Público, a afastar, em juízo de cognição exauriente, a incidência de defeito no negócio jurídico ora questionado. Assim, quando as partes concordaram com a visitação de possíveis compradores, condicionada à prévio aviso e a adoção de medidas sanitárias, ao menos em tese, devem, ou deveriam, ter antevisto as condições de saúde da menor residente no local. Apenas após a consolidação do ato negocial, devidamente homologado em juízo, é que os agravantes insurgiram-se contra seus termos. Não há como, portanto, nesta esfera excepcional do plantão judicial, obstar o cumprimento daquilo que voluntariamente, até prova em contrário, fora acordado entre as partes. Demais questões atinentes à extensão do instrumento de autocomposição a terceiro que dele não participou, bem assim quanto ao prazo para desocupação do imóvel, não perecerão no curso do recesso forense, podendo aguardar o pronunciamento do Relator natural do feito. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Publique-se e intimem-se. Distribua-se oportunamente. Brasília, 21 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial